Tribunal: TJSP
Processo: 1019399-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Multas de trânsito e IPVA – Pretensão de afastar os débitos relativos a veículo alienado em 13.12.2011 – Ausente demonstração de que a venda do veículo tenha sido concretizada – Reconhecimento da renúncia do autor com relação ao veículo a partir da citação na presente ação – Recurso parcialmente provido.